Tribunal: TJBA
Processo: 8001238-49.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001238-49.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ARIOSMAR NERIS, ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

APELADO: ELIAS DE JESUS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
MAILE PINTO SOUZA, AYNA LAILLA SOUSA DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO JUDICIAL PRÉVIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, julgando improcedente a ação de busca e apreensão e procedente a reconvenção, reconheceu a inexistência da mora em razão de acordo anterior, condenando a autora ao pagamento de danos morais, materiais e lucros cessantes decorrentes da apreensão indevida de veículo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a mora que fundamentou a ação é válida diante de alegação de acordo prévio; (ii) saber se a apreensão indevida enseja danos morais e materiais; (iii) analisar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais e a comprovação dos lucros cessantes; (iv) verificar a adequação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A existência de acordo judicial homologado em processo anterior, renegociando a dívida antes do ajuizamento da busca e apreensão, descaracteriza a mora, requisito indispensável para a ação (Súmula 72 do STJ), tornando a constrição do bem indevida.

4. É cabível reconvenção em ação de busca e apreensão. A restrição indevida de veículo de propriedade do consumidor configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
.

5. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Os danos materiais (deslocamento) e lucros cessantes (motorista de aplicativo) foram devidamente comprovados documentalmente e não impugnados de forma específica pela apelante.

7. Os honorários advocatícios fixados na origem (17%) respeitam os limites legais e a complexidade da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A comprovação de acordo judicial anterior que renegociou a dívida descaracteriza a mora, tornando indevida a busca e apreensão e ensejando a reparação pelos danos morais e materiais causados pela constrição indevida do veículo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; Decreto-Lei nº 911/1969.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 266.517/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4ª Turma, j. 07.08.2007; STJ, Súmula 72.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

8001238-49.2023.8.05.0113
,
da Comarca de Feira de Santana, figurando como Apelante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

e Apelada
ELIAS DE JESUS SANTOS JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.